Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOLO DE TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido de absolvição ou desclassificação para uso próprio.
II. Questão em Discussão
Verifica-se se há elementos suficientes para afastar a condenação por tráfico, considerando a dinâmica dos fatos, os depoimentos colhidos e a validade do reconhecimento da ré.
III. Razões de Decidir.
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio de provas consistentes, incluindo testemunhos harmônicos e apreensão de substâncias entorpecentes. A conduta da ré se enquadra nas modalidades “vender” e “trazer consigo”. O reconhecimento pessoal, ainda que não tenha seguido rigorosamente o artigo 226 do CPP, não é o único elemento probatório, sendo corroborado por outras evidências.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido.
Legislação Relevante: Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Art. 226 do Código de Processo Penal
Jurisprudência Relevante: STJ, AgRg no AREsp 2273220 / DF, Sexta Turma, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data do Julgamento: 30/11/2023. Data da publicação/Fonte: DJe 07/12/2023. TJDFT, Acórdão 1754899, 07456863320228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).